Tribunal: STF
Processo: Rcl 90989
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia alega ter o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do Processo n. 0003466-25.2014.8.22.0001, inobservado as decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF 828.

Relata que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse de área ocupada por famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Esclarece que, no curso da execução, houve determinação expressa, por parte do STF, “de suspensão do cumprimento da reintegração para observância do regime de transição fixado na ADPF 828”

Afirma que, em 17 de outubro de 2025, os moradores foram formalmente intimados para desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias, “encontrando-se atualmente na iminência de cumprimento forçado da medida”.

Sustenta que a decisão reclamada autoriza o prosseguimento da reintegração de posse sem o cumprimento integral das condicionantes previstas no regime de transição fixado na ADPF 828, em especial comprovação da existência de vagas em abrigos ou de qualquer medida eficaz de proteção às famílias atingidas.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Assiste razão à parte reclamante.

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, na condição de custos vulnerabilis, questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas por força de medidas cautelares deferidas no âmbito daquela arguição de descumprimento de preceito fundamental.

No paradigma invocado, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, tendo em conta a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, deferiu o pedido de medida liminar para determinar as seguintes medidas:

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (Grifei)

Em outubro de 2021, a Lei n. 14.216/2021 suspendeu as ordens de remoção e despejo de imóveis urbanos até 31.12.2021. Diante da proximidade do fim da vigência da norma e considerando a persistência da crise sanitária, foi parcialmente deferida tutela provisória incidental na ADPF 828, determinando a prorrogação, por no mínimo três meses a contar do termo final, do prazo estabelecido na referida lei, caso o Congresso Nacional não o fizesse. Quanto aos imóveis rurais, a medida cautelar foi prorrogada até 31.03.2022, com a observância dos parâmetros mais favoráveis às populações vulneráveis, conforme fixado na Lei n. 14.216/2021.

Em sessão virtual extraordinária realizada de 5 a 6 de abril de 2022, o Tribunal prorrogou o prazo da medida cautelar anterior, com o intuito de manter vigentes os direitos garantidos pela Lei n. 14.216/2021, tanto para áreas urbanas quanto rurais, até 30 de junho de 2022, considerando o cenário pandêmico. Posteriormente, em 8 de agosto de 2022, o Plenário ratificou a medida cautelar incidental previamente deferida em parte pelo Ministro Relator, a qual suspendeu temporariamente desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.

Finalmente, diante da atenuação da crise sanitária,  o Tribunal Pleno referendou, em 2 de novembro de 2022, a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas cautelarmente. Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada. (Grifei)

De acordo com informações extraídas dos documentos juntados aos autos, a ocupação iniciou-se em 2011, revelar o enquadramento do caso no regime de transição mencionado.

Não por outro motivo, determinei, em 6 de maio de 2024, no âmbito da Rcl 67.633, a cassação da ordem de reintegração de posse proferida no mesmo processo, a fim de que fossem cumpridas previamente todas as etapas do regime de transição.

A decisão questionada na presente reclamação, contudo, apoia-se em circunstâncias bastante distintas. Transcrevo-a:

Trata-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes supramencionadas em que a ação de reintegração de posse teve seu pedido inicial julgado procedente, o que restou confirmado em grau de recurso.
Os autos foram encaminhados para Comissão Permanente de Conflitos Fundiários, criada através do Ato Conjunto n. 007/2023-PR-CGJ.
Após a atuação da referida Comissão, consta a informação de que "o procedimento de mediação entre as partes está em andamento e os respectivos juízos serão informados quanto à conclusão, quando ocorrer." Com efeito, para o efetivo cumprimento da sentença de reintegração de posse, deve ser seguido estritamente o que consta da decisão proferida na ADPF 828 e transcrita pela Comissão de Conflitos em seu relatório ao ID 98071505:
"No caso de medidas administrativas que possam resultarem remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família."
Por todo o exposto, determino as seguintes providências:
1. Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor dos autores, a ser distribuído a tantos oficiais quantos necessários, levando em conta o número de lotes.
Aos autores incumbem o acompanhamento da diligência, por si ou por representante, devendo prestar o suporte necessário ao cumprimento do mandado.
2. Expeça-se mandado de intimação, a ser distribuído a tantos oficiais quantos necessários, para a intimação dos moradores eventuais representantes da comunidade afetada, a procederem a desocupação voluntária da área no prazo de 60 dias corridos, bem como para, querendo, ofertar manifestação nos autos, cientes de que, em caso de descumprimento, será procedida, posteriormente, a desocupação, forçada, observando-se as garantias, previstas na decisão proferida na ADPE 828,e demais normas pertinentes.
2.2. Oficie-se ainda ao Comandante da Policia Militar requisitando reforço para acompanhamento da diligência e comunicado ao Comitê de Segurança do Tribunal de Justiça e, ainda, para que:
2.2.1- inicie o estudo de situação e plano de ação para o cumprimento da ordem de reintegração de posse;
2.2.2- para o ato fica autorizada a Polícia Militar todas as reuniões preparatórias e contato com todas as instituições públicas essenciais para acompanhar e efetivar o cumprimento da ordem liminar.
3 - OFICIE-SE à Secretario(a). Municipal de Assistência Social de Porto Velho/RO. requisitando:
- o acompanhamento das vulnerabilidades evidenciadas na visita técnica, em especial as de natureza socioeconômica e as dificuldades de frequência escolar das crianças e adolescentes ocupantes;
- acompanhe a Polícia Militar e Oficial de Justiça no dia e hora do cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse;
- providencie o local para alojamento e alimentação para todas as pessoas apreendidas no dia do cumprimento da ordem de reintegração de posse
4- expeça-se mandado para a intimação pessoal dos membro do Conselho Tutelar de Porto Velho/RO. para que também estejam a disposição e acompanhem o cumprimento da ordem de reintegração de posse, tendo em vista a existência de crianças e adolescentes na área invadida, para que também permaneçam a disposição do(a) Sr(a) Oficial de Justiça.
5. Desde logo, dê-se ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública, Município de Porto Velho e Estado de Rondônia para ciência sobre a presente decisão e providências que entenderem cabíveis.
6. Fica autorizado aos autores, caso ainda não tenham feito, afixem placas no local com as advertências sugeridas pela Comissão de Conflitos Fundiários, quais sejam: "Esta área está em litigio nos autos de Cumprimento de Sentença N° 0003466-25.2014.8.22.0001 - 3ª Vara Civel. É proibido o ingresso de novos ocupantes, bem como a venda, cessão ou locação de lotes e casas. Outras informações podem ser obtidas junto à 3ª Vara Civel de Porto Velho e à Comissão Regional de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Rondônia."

O ato questionado limita-se, num primeiro, a meramente intimar os moradores a procederem à desocupação voluntária, esclarecendo que eventual desocupação forçada seguiria “as garantias previstas na decisão proferida na ADPF 828”, consoante determinado na Rcl 67.633.

Além disso, menciona encaminhamento dos autos à Comissão Permanente de Conflitos Fundiários, cujo processo de mediação encontrava-se em andamento, e determina expedição de ofício aos órgãos municipais de assistência social para acompanhamentos das vulnerabilidades identificadas nos moradores. 

Esses dados evidenciam disposição do juízo reclamado para o cumprimento das condicionantes impostas, a evidenciar o ajuizamento prematuro desta reclamação. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente